Tribunal: TJSP
Processo: 1500456-07.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO –– Pena – Redução da pena base – Descabimento - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão - Viabilidade – Regime fechado – Adequado - Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500456-07.2020.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante CÉSAR
BRANDÃO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, piso mínimo,
mantido, no mais, a r.sentença de primeiro grau.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-07.2020.8.26.0540 -Voto no
2
VOTO No: 42358
AP. CRIMINAL No: 1500456-07.2020.8.26.0540 Mauá
APTE.: CESAR BRANDÃO DA SILVA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO
Pena Redução da
pena base Descabimento - Compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão - Viabilidade
Regime fechado Adequado - Apelo parcialmente provido.
CESAR
BRANDÃO
DA
SILVA
foi
condenado nas penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias
de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, como incurso no art. 157, “caput”, do Código Penal (fls.
227/234).
Irresignado apela, com vistas à redução da pena
base e da fração de aumento decorrente da reincidência para 1/6 ou sua
compensação com a atenuante da confissão, à fixação do regime
semiaberto (fls. 241/258).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 263/265), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do reclamo (fls. 287/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-07.2020.8.26.0540 -Voto no
3
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
De início, cumpre consignar a desnecessidade
de abertura de vista dos autos para a Defensoria Pública, após a
apresentação do parecer da D. Procuradoria de Justiça.
Nesse sentido, a Jurisprudência do E. Supremo
Tribunal Federal:
“1. O Procurador de Justiça, ao ofertar parecer
em recurso de apelação no qual o Promotor de
Justiça oferecera contrarrazões, não viola os
princípios do devido processo legal e do
contraditório.
2. O Ministério Público tem como uma de suas
funções essenciais à garantia da ordem jurídica,
atuando em prol dela como custos legis
(Constituição Federal, art. 127), mercê do
exercício de uma das funções institucionais que é
a de promover, privativamente, a ação penal
pública (Constituição Federal, art. 129, I),
situações que não se confundem.
3. Precedentes: HC n. 81.436/MG, Relator
Ministro Néri da Silveira, 2a Turma, j. em
11/12/2001 e RE n. 99.116-6/MT, Rel. Ministro
Alfredo Buzaid, 1a Turma, DJ de 16/03/84.
4. Recurso em Habeas Corpus não provido”
(RHC 107.584/SP, Relator Ministro Luiz Fux, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-07.2020.8.26.0540 -Voto no
4
Turma, DJe 28.09.2011).
Quanto à pretensão recursal, o pedido merece
parcial acolhida.
Com efeito, não remanescem dúvidas acerca da
materialidade e autoria do delito, dado que além do apelante ter
confessado a prática delitiva, a narrativa coesa da vítima e dos policiais
militares respaldam a bem lançada condenação.
No tocante ao capítulo de dosimetria da pena,
registre-se que a base foi fixada acima do mínimo legal, em razão dos
maus antecedentes do acusado, devidamente comprovados no
documento de fls. 119 (Processo no 7002459).
A referida condenação não se confunde com a
aquela atestada às fls. 120/121, que trata de outros fatos (Proc. no
7000607) e configura a circunstância agravante da reincidência, de
modo que, não há que se falar em “bis in idem”.
Neste sentido:
“A consideração de fatos diversos da vida
pregressa do paciente como maus antecedentes e para efeito de
reincidência não configura bis in idem, ocorrente apenas quando há
incidência do mesmo fato para os dois conceitos” (STJ H C 19166
SP 6a T. Rel. Min. Fernando Gonçalves- DJU 06-05-2002).
No entanto, a agravante da reincidência deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-07.2020.8.26.0540 -Voto no
5
ser compensada com a circunstância atenuante da confissão.
Acerca da compensação, esta a jurisprudência
atual firmada no C. Superior Tribunal de Justiça:
1. A atenuante prevista no art. 65, inciso
III, alínea d, do Código Penal, possui caráter objetivo,
configurando-se, tão somente, pelo reconhecimento espontâneo do
acusado, perante a autoridade, da autoria do delito, sendo
irrelevante que a confissão seja incompleta. Precedentes.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça, após o julgamento do EREsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o
entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a
teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação
dessas circunstâncias.(...) (HC 241.464/SP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).
1. Segundo a atual orientação da Terceira
Seção desta Corte, a atenuante da confissão espontânea, por ser de
mesmo valor da agravante da reincidência, quando sopesadas na
segunda fase da fixação da pena, resulta na compensação de uma pela
outra.
2. A confissão espontânea traz ao processo
uma série de benefícios que tornam a prestação jurisdicional mais
célere e eficaz, além de evidenciar a autoria do fato, tornando-a
inequívoca. Ela acarreta economia e celeridade processuais pela
dispensa da prática dos atos que possam ser considerados
desnecessários ao deslinde da questão.
Também
acrescenta
seguranças
material
e
jurídica ao conteúdo do julgado, pois a condenação reflete de
maneira inequívoca a verdade real, buscada inexoravelmente pelo
processo penal.(...) (HC 242.422/MS, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, j.em 26/06/2012,
DJe 07/08/2012).
Desta forma, fica o réu condenado nas penas 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-07.2020.8.26.0540 -Voto no
6
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze)
dias-multa, piso mínimo.
Por fim, considerando-se a gravidade do crime
de roubo e a existência de antecedentes reprováveis (condenações
definitivas), o regime fechado é o único adequado ao caso concreto, pois
evidente que o apelante não reúne condições de viver em sociedade, por
perturbar a ordem pública e causar intranquilidade social, e que as
condenações anteriores não foram suficientes para inibir a prática de
novos crimes, o que torna imperioso maior rigor na eleição do regime de
cumprimento, para que a pena atinja suas reais finalidades.
Somente o regime fechado mostra-se suficiente
para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional,
art. 59, III, do Código Penal.
Inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de
liberdade, não causando ofensa às Súmulas 718 e 719, do E. STF e 440,
do STJ, uma vez que os fatos e circunstâncias do caso em concreto não
recomendam a adoção de regime prisional mais brando, sobretudo para
não criar afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso,
fazendo crescer em seu espírito a equivocada sensação de ilusória
impunidade.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-07.2020.8.26.0540 -Voto no
7
para reduzir a pena para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, piso mínimo, mantido, no mais, a
r.sentença de primeiro grau.

MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator